Tribunal: TJES
Processo: 5018553-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018553-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: THEREZINHA ALVES MARCELINO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TEMA 1137 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por PME Máquinas e Equipamentos Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença. A embargante apontou omissão quanto à determinação de suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1137 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão sobre a necessidade de suspensão do agravo de instrumento diante da determinação de sobrestamento nacional dos processos que versem sobre o Tema 1137 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Reconhece-se a existência de omissão no acórdão, que deixou de considerar a determinação de suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC/2015, em razão da afetação do Tema 1137 pelo STJ.
4. Diante disso, impõe-se a anulação do acórdão anteriormente proferido e o sobrestamento da tramitação do agravo de instrumento até o julgamento do referido tema repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A afetação de matéria ao rito dos recursos repetitivos impõe o sobrestamento dos feitos pendentes que versem sobre o mesmo tema, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

A omissão quanto à suspensão obrigatória impõe a anulação do acórdão e o sobrestamento do recurso principal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 1.037, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5018553-74.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

EMBARGADA: THEREZINHA ALVES MARCELINO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
a
embargante
nas razões do recurso (id 13347335
), em síntese, que: 1) há omissão no acórdão;
e
2)
deve ser determinada a suspensão
da tramitação
do agravo de instrumento.

Requereu o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada.

O recurso deve ser provido.

Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre
a questão tratada no Tema 1137
e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Posto isso
,
dou
provimento
ao recurso
para suprir a omissão
apontada
e, dessa forma, anulo o acórdão
proferido no agravo de instrumento
, determinando o sobrestamento da tramitação
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.